Tribunal: STJ
Processo: 0060767-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983884 - SP (2025/0060767-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY APARECIDO MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PENA

REDIMENSIONADA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que indeferiu revisão criminal de condenação por tráfico de drogas, com pena de 5
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, mais multa.
2. A defesa alegou nulidade da prisão realizada por Guardas Civis Metropolitanos fora de
suas atribuições constitucionais, ilicitude dos elementos de convicção obtidos na
diligência, quebra da cadeia de custódia da prova, desclassificação da conduta para o
delito do
da Lei de Drogas, inidoneidade da fundamentação para incremento da
art. 28
pena-base, possibilidade de reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado e
abrandamento do regime de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da redutora
do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado foi reconhecida, na menor fração (1/6),
devido à ausência de elementos concretos que comprovassem dedicação habitual à
atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, considerando a expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA53183782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a2f6b848-0a87-4115-a5d7-4a7ee911ce73

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental do Ministério Público desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
depende da ausência de dedicação habitual à atividade criminosa e de vínculo com
organização criminosa, podendo ser modulada conforme a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
§ 8o; CPP,
CPP,
CPP,
art. 144,
art. 155;
art. 226;
art. 621; Lei n. 11.343/06,
§ 4o;
III;
art. 33,
Lei n. 11.343/06, art. 40,
Lei n. 11.343/06, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral, Plenário, julgado em 2/10/2023;
STJ, AgRg no HC 860.273/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
11/12/2023;
AREsp 1.649.862/RN,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min.
24/10/2023;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC 529.329
22/6/2021;
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl
19/9/2019;
no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.936.655/SP,
Turma, julgado em 13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a2f6b848-0a87-4115-a5d7-4a7ee911ce73

AgRg no HABEAS CORPUS No 983884 - SP (2025/0060767-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY APARECIDO MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PENA

REDIMENSIONADA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que indeferiu revisão criminal de condenação por tráfico de drogas, com pena de 5
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, mais multa.
2. A defesa alegou nulidade da prisão realizada por Guardas Civis Metropolitanos fora de
suas atribuições constitucionais, ilicitude dos elementos de convicção obtidos na
diligência, quebra da cadeia de custódia da prova, desclassificação da conduta para o
delito do
da Lei de Drogas, inidoneidade da fundamentação para incremento da
art. 28
pena-base, possibilidade de reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado e
abrandamento do regime de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da redutora
do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena.
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado foi reconhecida, na menor fração (1/6),
devido à ausência de elementos concretos que comprovassem dedicação habitual à
atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, considerando a expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental do Ministério Público desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
depende da ausência de dedicação habitual à atividade criminosa e de vínculo com
organização criminosa, podendo ser modulada conforme a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
§ 8o; CPP,
CPP,
CPP,
art. 144,
art. 155;
art. 226;
art. 621; Lei n. 11.343/06,
§ 4o;
III;
art. 33,
Lei n. 11.343/06, art. 40,
Lei n. 11.343/06, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral, Plenário, julgado em 2/10/2023;
STJ, AgRg no HC 860.273/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
11/12/2023;
AREsp 1.649.862/RN,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min.
24/10/2023;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC 529.329
22/6/2021;
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl
19/9/2019;
no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.936.655/SP,
Turma, julgado em 13/12/2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra a decisão de fls. 207/219, que não conheceu do presente habeas
mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar a minorante prevista no
§
corpus
art. 33,
4o, da
reduzindo a pena do paciente.
Lei n. 11.343/06,
Em suas razões o agravante assevera que a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado não se aplica ao caso em exame, diante da quantidade, variedade e
nocividade das drogas apreendidas: 1.424,1g de maconha (470 invólucros); 340,76g de
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

cocaína em pó (663 invólucros); 36,96g de
(264 invólucros) e
crack
13 porções de K2
(maconha sintética).
Esses elementos, segundo o
, demonstram que o réu dedicava-se a
Parquet
atividades criminosas, afastando a hipótese de “traficante ocasional” beneficiável pelo
redutor.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, para afastar a aplicação do redutor do § 4o do
da Lei de Drogas,
art. 33
mantendo a pena originalmente imposta.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de WESLEY APARECIDO MORAES
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Revisão
Criminal n. 2396398-62.2024.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput, c/c o
da
às penas
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/06,
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais
multa.
A defesa, inconformada, ajuizou revisão criminal, a
qual foi indeferida pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme acórdão de fls.
36/59, assim ementado:

"Revisão Criminal fundada na hipótese prevista no artigo 621,
inciso I, do Código de Processo Penal. Requerente condenado
definitivamente pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, ?caput?,
da
. 1. Decisão que não se mostra contrária à
Lei no 11.343/06)
evidência dos autos e ao texto expresso de lei. 2. Não se alegou,
no processo de conhecimento, a ilegalidade da ação dos guardas
municipais, pelo que a questão se mostra preclusa. De toda, o
comportamento dos agentes públicos guardou juridicidade. 3. Não
evidenciada quebra da cadeia de custódia. Questão, de resto,
também preclusa. 4. Existência de elementos de prova que
assentam a condenação. Decisão condenatória que não se mostra
contrária à evidência dos autos. Não se afigura possível
transmudar
a
revisão
em
segunda
apelação
(STJ,
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
REsp no 1.173.329/SP,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

13/3/2012,

20/3/2012;
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp no 1.846.669/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC no
1/6/2021,
7/6/2021;
700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
entre outros). 5.
15/3/2022,
21/3/2022,
Sanção que não comporta alteração. A modificação de pena em
sede de revisão criminal afigura-se medida extraordinária,
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou
à evidência dos autos (STJ, AgRg no AREsp no 734.052/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC no
10/12/2015,
16/12/2015;
768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
24/10/2022,
28/10/2022;
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp no 511.248/PR,
Turma, julgado em
DJe de
. Não avulta que
10/4/2018,
16/4/2018)
a dosimetria da pena insultou alguma norma do ordenamento
" (fl. 37).
jurídico. Pedido indeferido.

Neste writ, a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo alega a nulidade da prisão, pois realizada busca
pessoal por Guardas Civis Metropolitanos fora de suas
atribuições constitucionais. Afirma a ilicitude dos elementos
de convicção obtidos na diligência, os quais devem ser
desentranhados dos autos.
Sustenta
que
a
condenação
baseou-se,
exclusivamente, na palavra dos guardas civis, sem outras
provas válidas, em afronta ao princípio da presunção de
inocência.
Adicionalmente, argui que houve quebra da cadeia de
custódia da prova, comprometendo a comprovação da
materialidade do delito, uma vez que o laudo toxicológico
não menciona os números dos lacres das amostras
analisadas.
Pondera que a conduta imputada se amolda àquela
descrita no
da Lei de Drogas.
art. 28
Suscita a inidoneidade da fundamentação adotada
para incrementar a pena-base e a possibilidade de
reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado, além do
abrandamento do regime de pena fixado, o qual não foi
adequadamente fundamentado.
Requer o deferimento de liminar para a imediata
expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para
que aguarde em liberdade o julgamento do writ. No mérito,
pretende seja concedida a ordem para a absolvição do
paciente, nos termos do
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal, em razão da inexistência de provas válidas
para
a
condenação.
Subsidiariamente,
requer
a
reclassificação da conduta para o delito do
da Lei de
art. 28
Drogas, a readequação da pena com o reconhecimento do
privilégio previsto no § 4o do
da Lei de Drogas, e o
art. 33
redimensionamento da pena e regime.
Indeferido o pedido liminar (fls. 127/129) e prestadas
as informações pela autoridade coatora (fls. 136/191), o
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento
do mandamus e, subsidiariamente, pela denegação da
ordem (fls. 194/205).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo de
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
autorize a concessão da ordem de ofício.
A irresignação da defesa foi examinada na Corte
estadual, com estes fundamentos:

"Embora a norma prevista no artigo 144, parágrafo 8o, da
Constituição Federal estabeleça que a função da Guarda
Municipal consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do
Município, não se pode olvidar que dispositivo acha-se inserido e
aqui há que se atentar para a interpretação sistemática, que
sobreleva a puramente gramatical no capítulo da segurança
pública. Pelo que a melhor compreensão é no sentido de que os
guardas municipais, em determinadas situações específicas,
possam também agir para tutelar a segurança pública.
[...]
No caso em tela, tomando-se em conta o princípio da
razoabilidade, não se divisa que os guardas municipais tenham
extrapolado de sua competência na prisão do requerente. Ao que
se depreende dos autos, estavam em patrulhamento de rotina, em
local já conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando
avistaram Wesley e seu comparsa, próximos a uma sacola plástica
de cor preta que estava ao solo. Quando perceberam a presença
da guarda civil, ambos tentaram pegar a sacola, mas, como a
viatura já estava muito próxima, abandonaram a sacola e
empreenderam fuga. Os guardas civis passaram a correr atrás de
ambos os indivíduos e lograram êxito somente em deter o
requerente (o qual estava na posse de 3 invólucros de maconha, 1
celular e R$ 137,00), sendo que, no interior da citada sacola
plástica, foram encontrados 470 invólucros plásticos de maconha,
13 porções de K2, 663 pinos de cocaína e 264 ?eppendorfs? de ?
crack?.
Vale dizer, havia um quadro de fundada suspeita de que estavam
envolvidos em algo ilícito, o que, de fato, se confirmou.
Não houve uma atuação investigativa mais profunda própria da
polícia judiciária. Dada a situação dos autos, parece
despropositado qualificar de antijurídica a atuação dos guardas
municipais. A segurança pública, bem tutelado pela Constituição
Federal (artigos 5o ?caput? e 144, da CF), estava a reclamar uma
ação dos guardas municipais no caso concreto. A situação
retratava uma ocorrência emergencial, a reclamar a pronta ação
dos guardas municipais. Não se mostrava razoável que devessem
simplesmente ignorar a situação e aguardar a chegada da polícia
militar.
Pelo que hígida a conduta dos guardas municipais, à luz da
Constituição Federal e do Código de Processo Penal.
7. Por sua vez, também não há que se falar em ausência da prova
da materialidade pela quebra da cadeia de custódia, em face da
inexistência de numeração dos lacres no laudo de exame químico-
toxicológico definitivo (fls. 128/130 dos autos do processo de
conhecimento).
A questão também se acha preclusa, eis que somente foi ferida
por ocasião da interposição da presente revisão criminal.
De toda sorte, no caso em tela, inexistem dados a sugerir que
foram periciadas substâncias diversas das apreendidas. A melhor
explicação para a omissão é que houve simples erro material.
Tanto que no auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 dos autos
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

do processo de conhecimento) e no laudo de constatação (fls. 22
/25 dos autos do processo de conhecimento) estão indicados os
números dos lacres.
Impende ter em mente que o descumprimento de regra relativa à
cadeia de custódia não gera, automaticamente, nulidade
processual, tornando a prova ilícita. Com efeito, na aferição da
higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa
atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em
si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por
parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas não se
declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se
cuide de nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo
Tribunal Federal impende aferir se, no caso concreto, as
providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida
sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem
como no tocante à conservação do material apreendido para fins
da perícia. Somente se deve declarar a imprestabilidade da prova
se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em
risco a autenticidade (credibilidade) da prova. A questão há de ser
valorada pelo magistrado, em consonância com o princípio do livre
convencimento do juiz, adotado pelo Código de Processo Penal
(artigo 155).
[...]
8. No mais, ao contrário do aduzido pela defesa, existem dados
probatórios que fazem da condenação uma deliberação que não
destoa de um quadro de razoabilidade.
Tal como anotado no aresto hostilizado, há dados probatórios,
notadamente depoimentos dos guardas municipais (que relataram
como se deu a abordagem do acusado, bem como do efetivo
encontro dos entorpecentes) em consonância com a apreensão
dos entorpecentes, a assentar a responsabilidade penal do
peticionário pelo crime de tráfico de drogas, de sorte que a
deliberação judicial pela condenação não pode ser considerada
como manifestamente contrária à prova dos autos.
De fato, a prova oral produzida no curso da persecução penal
compromete, sem dúvida, o requerente.
Os relatos dos guardas municipais Eric Aparecido da Silva e
Jonathan William Santos Pereira, colhidos no curso da persecução
penal (fls. 03/05 e 167 dos autos do processo de conhecimento),
confortam a imputação.
Tal como anotado na decisão aqui hostilizada:

?Realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ?
ponto de tráfico de drogas? quando avistaram o recorrente, que se
agachou para pegar uma sacola; contudo, nesse momento, ele
percebeu a presença da viatura e fugiu, mas foi perseguido e
abordado; ao verificarem o que continha na sacola, localizaram
várias porções de ?maconha?, ?K2?, ?crack? e ?cocaína? e em
seguida, localizaram mais porções de ?maconha? com o
recorrente, que estavam embaladas na forma idêntica àquela
localizada no interior da sacola, além de dinheiro.? (fls. 372 dos
autos do processo de conhecimento).

Além de os relatos dos agentes públicos, no curso da persecução
penal, serem firmes e harmônicos, nada há nos autos a indicar
que acusaram falsamente o requerente.
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

Remarque-se que, mercê do princípio do livre convencimento do
juiz, abraçado pelo Código Penal (artigo 155), o depoimento dos
guardas civis municipais prestados em juízo constitui meio de
prova idôneo a assentar a condenação, especialmente quando
não exista dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos, na
esteira do que vem se decidindo no tocante aos policiais (STJ,
AgRg no HC n. 860.273/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
11/12/2023,
AgRg no AR Esp n. 1.649.862/RN, relator Ministro
19/12/2023;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
D Je de
AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro
30/10/2023;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/6/2021,
28/6/2021)
No curso da persecução penal (fls. 06 e 167 dos autos de origem),
o requerente repeliu a imputação.
Mas a negativa do requerente não avulta como indisputável, a
fazer da deliberação hostilizada um ato totalmente divorciado do
quadro probatório.
Com efeito, há, sem dúvida, dados probatórios a confortar a
imputação em relação ao crime de tráfico de drogas, conforme já
gizado. O acórdão hostilizado pontuou que:

?Logo, a quantidade da droga apreendida, a sua natureza,
quatrocentos e setenta e três (473) porções de ?maconha?, com
peso líquido de 1.426,95g (mil, quatrocentos e vinte e seis gramas
e noventa e cinco centigramas); treze (13) porções de ?K2?;
seiscentas e sessenta e três (663) porções de ?cocaína?, com
peso líquido de 340,76g (trezentos e quarenta gramas e setenta e
seis centigramas); e duzentas e sessenta e quatro (264) porções
de ?crack?, com peso líquido de 36,96g (trinta e seis gramas e
noventa e seis centigramas); ser conhecido como ?ponto de tráfico
de drogas?; o modo como as ?drogas? estavam embaladas em
porções individuais e prontas para venda; a tentativa de fuga; a
apreensão da quantia/dinheiro de R$ 137,00 (cento e trinta e sete
reais), de procedência não comprovada; e o contexto dos fatos
indicam claramente que o estupefaciente era destinado a
terceiros? (fls. 372/373 dos autos do processo de conhecimento).

Nessa ordem de ideias, não prospera o pedido de desclassificação
para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Deveras, o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06
reclama um elemento subjetivo do tipo consistente na finalidade
exclusiva de uso pessoal da droga. Em outras palavras, para
responder pelo delito em tela, o agente há de ter a posse da
substância com o único escopo de consumo próprio, na linha do
que salientam a doutrina (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos,
Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição, págs. 150/151;
DAMÁSIO DE JESUS, Lei Antidrogas Anotada, Saraiva, 9a edição,
pág. 55) e jurisprudência (STJ, R Esp no 1.133.943, rel. Min. Felix
Fischer). Na realidade, conforme leciona VICENTE GREGO
FILHO, ?qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do
inclusive a distribuição gratuita? (obra citada,
art. 33,
pág. 150/151).
Postas assim as coisas, não há como se sustentar que a
condenação aqui desafiada constitui uma deliberação em total
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da
condenação uma decisão que não desborda de um quadro de
razoabilidade.
Em realidade, a presente revisão foi utilizada como se fosse uma
apelação, o que se mostra, como dito, inadmissível.
[...]
8. A sanção não comporta alteração.
[...]
Nesse passo, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
(elevação de 1/6) 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de
583 dias-multa pontuando a decisão recorrida:

?Na primeira fase, a base foi estabelecida no acima do mínimo
legal, em 1/6, ante a personalidade antissocial do acusado, e pelos
mesmos motivos foi aumentada em mais 1/6, especialmente pela
venda do entorpecente K2, além da relevante quantidade
/variedade de drogas apreendidas (03 (três) invólucros plásticos
contendo 2,85g (dois gramas e oitocentos e cinquenta miligramas)
de maconha, 470 (quatrocentos e setenta) outros invólucros
plásticos continentes de 1.424,1g (mil, quatrocentos e vinte e
quatro gramas e cem miligramas) de maconha, 13 (treze) das
quais em sua forma sintética (K2), 663 (seiscentos e sessenta e
três) invólucros plásticos continentes de 340,76g (trezentos e
quarenta gramas e setecentos e sessenta miligramas) de cocaína
em pó e 264 (duzentos e sessenta e quatro) invólucros plásticos
(tipo eppendorfs) contendo cerca de 36,96g (trinta e seis gramas e
novecentos e sessenta miligramas) de cocaína na forma de crack.
Entendo, contudo, respeitado entendimento do ilustre Magistrado
que as circunstâncias da prática delitiva são próprias do tipo em
tela e não possuem contornos de gravidade diferenciada, de forma
que deixo de aplicar um aumento de 1/6 nesta fase, perfazendo
em 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583
(dias multa)? (fls. 373/374 dos autos de origem).

Vê-se, pois, que a decisão se encontra fundamentada.
De toda sorte, na segunda fase, presente a circunstância
atenuante da menoridade, a sanção foi reduzida para o mínimo
legal 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias. Vale dizer,
observado o entendimento cristalizado na Súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça, o ?quantum? da pena-base não tem
influência prática na dosimetria.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento estampada no
artigo 40, inciso III, da
a sanção foi elevada em 1
Lei no 11.343/06,
/6 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Ainda nessa derradeira fase, foi afastada a causa de diminuição
estampada no artigo 33, parágrafo 4o, da
nos
Lei no 11.343/06,
seguintes termos:

?E, incabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06,
haja vista a elevada quantia de substância
entorpecente com ele encontrada, de forma que,
a diminuição de pena estabelecida na lei, não
pode premiar traficante profissional como é o seu
caso.? (fls. 374 dos autos do processo de
conhecimento).

Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

Dentro deste espectro, não se mostra desarrazoada a não
aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da
no sentido de que seja contrário à evidência dos
Lei no 11.343/06
autos ou à lei penal, tendo em conta a quantidade e diversidade
das drogas.
A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas justificam o
regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, bem
como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (além da quantidade da pena).
Enfim, não avulta dos autos que a fixação da sanção tenha
maltratado alguma norma do ordenamento jurídico.
(fls. 45
9. Ante o exposto, indefiro o pedido de revisão criminal."
/59).

De início, registro que, historicamente, alinho-me à
compreensão deste Tribunal Superior no sentido de que as
atribuições das Guardas Civis Municipais - GCMs devem ser
interpretadas de maneira restritiva, respeitando a estrutura
constitucional da segurança pública. No entanto, diante da
recente decisão vinculante do STF, passo a reconhecer que
os agentes das Guardas Municipais, por integrarem o
Sistema Nacional de Segurança Pública, podem executar
ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário
608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), o STF, por
maioria (8x2), consolidou o entendimento de que é
constitucional a atuação das guardas municipais em ações
de
segurança
urbana,
desde
que
respeitadas
as
competências dos demais órgãos de segurança pública.
Essa decisão reforça a legalidade das ações preventivas
realizadas pelos agentes da GCM, incluindo a realização de
abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada
suspeita.
Assim, em respeito à decisão vinculante do STF, deve
ser afastada a alegação de nulidade da prisão em flagrante
realizada pela Guarda Civil Municipal, pois tais atos foram
praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das
funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.
De outra parte, anota-se que, nos termos do Código
de Processo Penal - CPP, para a realização de busca
pessoal, veicular e domiciliar é necessária a presença de
fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
De acordo com o que consta dos autos, a abordagem
realizada pelos guardas municipais somente ocorreu porque
eles estavam em uma área já conhecida como ponto de
tráfico de drogas, ocasião em que viram o paciente e seu
comparsa tentando pegar uma sacola e fugir ao notar a
aproximação da viatura. Detido, o paciente estava na posse
de maconha, e na sacola foram encontradas mais 470
porções da mesma substância, 13 porções de K2, 663 pinos
de cocaína e 264 pedras de crack.
Extrai-se do excerto supracitado que a busca pessoal
decorreu da visualização,
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

pelos agentes públicos, de atitudes suspeitas,
indicativas da prática do narcotráfico, do
paciente, juntamente com outro indivíduo.
Ausente, portanto, qualquer violação a dispositivos
legais, diante da existência de justa causa para a
abordagem, evidenciada pelo comportamento suspeito
concretamente indicado na hipótese.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes
precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR.
FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial em matéria penal, no qual se
questiona a validade de busca domiciliar realizada por agentes da
Guarda Civil Municipal.
2. Fato relevante. O Tribunal estadual considerou válida a busca
domiciliar, realizada após o agravante, conhecido no meio policial,
fugir para dentro de sua residência ao avistar os guardas, que
encontraram drogas e outros itens em sua posse.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal, em
situação de flagrante, foi legal e se houve abuso de poder ou
usurpação de competência das polícias militar ou civil.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois realizada em
situação de flagrante, sem necessidade de ordem judicial, e
não configurou abuso de poder ou usurpação de
competência, uma vez que a atuação dos guardas foi
fundamentada em fortes evidências de crime permanente.
5. A análise dos fatos e provas colacionados aos autos encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão das conclusões
do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada pela Guarda
Municipal em situação de flagrante é legal e não configura abuso
de poder ou usurpação de competência das polícias militar ou civil.
2. A revisão de fatos e provas encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ".
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.173.641/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.

PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
NÃO
OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E
FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA
MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA
INCABÍVEL
NA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO
PREVENTIVO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 977.019/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STF:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.
3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma
que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar
pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo,
próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
.
segurança pública, é dever constitucional
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como
quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e
conhecido pela ciência aplicada à atividade policial,
objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.
6. Agravo improvido.
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
2/10/2023,
DIVULG
PUBLIC
)
20/10/2023
23/10/2023.

Noutro enfoque, o voto condutor no acórdão recorrido
destacou não ter encontrado dados que sugerissem que as
drogas periciadas fossem diferentes das apreendidas. A falta
de numeração dos lacres no laudo foi considerada um mero
erro material, sem prejuízo comprovado para a defesa.
O entendimento da Corte estadual baseou-se em
provas robustas, como os depoimentos dos guardas
municipais e a grande quantidade e variedade de drogas
apreendidas (maconha, maconha sintética K2, cocaína
e crack), que indicavam claramente a destinação para o
tráfico e não para uso pessoal.
É dizer, após detida análise do conjunto fático-
probatório, sobreveio a conclusão da presença de acervo
suficiente à condenação do paciente pelo crime de tráfico de
drogas, não uso de substâncias entorpecentes (art. 28 da Lei
de Drogas).
A intelecção alcançada encontra-se harmônica com o
sistema da livre apreciação de provas vigente no
ordenamento jurídico, orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado.
Diante do contexto delineado na origem, para se
acolher as teses da defesa, desconstituindo os fundamentos
adotados pelas instâncias ordinárias na prolação do decreto
condenatório, seria necessário o reexame de todo o conjunto
probatório, providência vedada em habeas corpus, cognição
sumária e rito célere.
O Tribunal estadual ainda reforçou que a revisão
criminal é uma medida excepcional e não pode ser usada
como um novo recurso de apelação para reexaminar todo o
conjunto de provas ou reavaliar interpretações já feitas na
decisão condenatória.
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

Esse entendimento está em perfeita consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, no exame de casos
análogos. Confiram-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL PELA
EXISTÊNCIA DE PROVAS DO DELITO.
CAUSA
SÚMULA 7/STJ.
DE AUMENTO CAPITULADA NO
II, DO CP.
ART. 226,
INCIDÊNCIA. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS
VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra
amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do
I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro
art. 621,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/2/2016,
.
25/2/2016)
2. Também por isso, o acolhimento do pedido absolutório esbarra
na
pois seria necessário reexaminar os fatos e
Súmula 7/STJ,
provas da causa para se concluir pela inocência do réu, afastada
pela Corte local tanto no julgamento da ação penal primeva como
da revisão criminal. Foi idêntica, aliás, a conclusão deste STJ
exarada no HC 644.132/SP, conexo ao presente processo, em que
se discutiu justamente a existência de provas para sustentar a
condenação do acusado.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
o preceito contido no artigo 226, inciso II, do CP "abrange todo o
agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima"
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
REsp 1.716.592/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/2/2018,
7/3/2018)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.366.864/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. O PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL NÃO VINCULA AS DECISÕES DESTA
CORTE.

DO
CPP.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

ART
619
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES
SÚMULA N. 284/STF.
EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. SÚMULA N. 211/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O parecer do órgão do Ministério Público Federal não tem o
condão de vincular esta Corte na solução das controvérsias que
lhe são apresentadas (ut, AgRg no
relatora
AREsp n. 306.352/DF,
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de
)
11/6/2014.
2. As alegações genéricas de existência de vícios do julgadoa quo,
deixando de indicar, de forma inequívoca e específica, em quais
omissões, obscuridades ou contradições incorreu o v. aresto da
origem, de forma a caracterizar ofensa ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, inviabilizam o conhecimento do apelo nobre por
deficiência de fundamentação, de modo a atrair a incidência, na
espécie, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

no
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO -
REsp n. 1.960.845/SC,
Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, DJe de
.
30/6/2022)
3. Além disso, o TJBA entendeu que o pleito revisional
pretendia o reexame do caderno probatório já avaliado no
curso da instrução, o que não era possível nos termos do
do CPP. O entendimento da Corte Estadual
art. 621, inciso III,
está em conformidade com a orientação deste Tribunal de que
a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir
discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão
condenatório. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A questão atinente à ilicitude da prova não foi objeto de análise
pela instância de origem, o que atrai o óbice da Súmula 211 do
STJ. Ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto -
para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível
suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido
pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica, como no
caso.
5. A tese desclassificatória não prescinde do revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na
via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.305.737/BA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
)
30/6/2023.

Em
relação
à
alegada
inidoneidade
da
fundamentação adotada para incrementar a pena-base, a
impetração carece de interesse processual, pois na segunda
fase da dosimetria a reprimenda retornou ao mínimo legal - 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias - por incidência
da circunstância atenuante da menoridade do réu.
Quanto à possibilidade de reconhecimento da
redutora do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem manteve
o afastamento da benesse com lastro na quantidade e
diversidade das drogas apreendidas.
Todavia, não foram apontados outros elementos
concretos e válidos para demonstrar que o paciente teria
envolvimento direto com a organização criminosa, bem como
que se dedica à atividade criminosa ou que integre
organização criminosa, devendo incidir o benefício do art. 33,
§4o, da
na menor fração (1/6), tendo em
Lei no 11.343/06,
vista a expressiva variedade de droga encontrada com o
acusado - 1.426,95g de maconha, uma parte inclusive em
sua forma sintética (K2), 663 porções de cocaína em pó e
264 pedras de crack.
No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO
§4o, DA
NO PATAMAR MÁXIMO DE 2
ART. 33,
LEI No 11.343/06
/3. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

1. A questão acerca da ocorrência de cerceamento de defesa,
tendo em vista o indeferimento do pedido de sustentação oral pela
Defesa do acusado, não foi objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência
de
prequestionamento.
Incide
ao
caso
a
Súmula n. 282/STF.
2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da
o condenado deve preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa
redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do
delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo
para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o
envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329
/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
19/9/2019,
24/9/2019)
4. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena
descrita no § 4o do
da Lei de Drogas deve ser mantida no
art. 33
patamar de 1/6, em razão da quantidade e da natureza altamente
deletéria do entorpecente apreendido (833,20g de cocaína), o que
se mostra proporcional e adequado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 1.936.655/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado,
passo ao redimensionamento da pena imposta:
Na primeira fase da dosimetria, mantenho a
reprimenda fixada pelo Tribunal de origem, que destacou
desfavorável o vetor quantidade/natureza dos entorpecentes,
nos termos do
da
em 5 anos e 10
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, mais 583 dias-multa.
Na segunda fase, mantida a atenuante da menoridade
do réu, a reprimenda foi reduzida para o mínimo legal - 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o tráfico
privilegiado, realizo a modulação, para reduzir a pena na
fração de 1/6, estipulando-a em 4 anos e 2 meses de
reclusão e 416 dias-multa.
Ainda, mantida a causa de aumento prevista no
III, da
na fração de 1/6, elevo a
art. 40,
Lei n. 11.343/06,
sanção definitivamente para 4 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, e 485 dias-multa, que deverá ser resgatada
inicialmente em regime fechado, em face do quantum da
pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
Contudo, concedo a ordem, de
habeas corpus.
ofício, para aplicar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
reduzindo a pena do paciente para 4 anos,
Lei n. 11.343/06,
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

10 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 485
dias-multa, mantidos os demais termos do decreto
condenatório.
Publique-se.
Intimem-se."

Conforme já ressaltado, não foram apontados outros elementos concretos e
válidos para demonstrar que o paciente teria envolvimento direto com a organização
criminosa, bem como que se dedica à atividade criminosa ou que integre organização
criminosa, devendo incidir o benefício do
§4o, da Lei n. 11.343/06, na menor
art. 33,
fração (1/6), tendo em vista a expressiva variedade de droga encontrada com o acusado
- 1.426,95g de maconha, uma parte inclusive em sua forma sintética (K2), 663 porções
de cocaína em pó e 264 pedras de
.
crack
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53183786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:49
Código de Controle do Documento: 1c5ed429-3608-437a-9d3d-1c5dd806f8cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0060767-0
HC 983.884 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005752620238260616 20515962023 23963986220248260000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY APARECIDO MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY APARECIDO MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515523050<0=4443@
2025/0060767-0 - HC 983884 Petição : 2025/0076870-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:20:24
Código de Controle do Documento: A461DB48-BC06-4EFE-9C2A-733EAFCFB117